Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PREMISSA EQUIVOCADA. PRESCRIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO DA PARTE RÉ. OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pela parte autora e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de premissa equivocada quanto à análise da prescrição e (ii) de omissão quanto à análise da intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e, ao aplicar o Tema 4 do Supremo Tribunal Federal, afastou o argumento da parte de ausência de constituição definitiva do crédito e manteve o entendimento da sentença quanto à ocorrência de prescrição, não havendo que se falar em premissa fática equivocada.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Inexiste omissão no acórdão que não analisou o pedido de intempestividade baseado na alegação de nulidade da sentença que analisou Embargos de Declaração opostos em face da sentença, feito em sede de contrarrazões, entendendo pela inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp o 2.503.900/SP de relatoria do Ministro Humberto Martins na Terceira Turma do STJ, EDcl no AgInt no REsp no 2.129.145/RS de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.